Tribunal: TJDFT
Processo: 0739365-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739365-05.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. RECORRIDO: PAULO GIOVANI CORDEIRO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1 – Propriedade fiduciária. Registro junto ao DETRAN. Em se tratando de veículo automotor, a propriedade fiduciária se constitui mediante inscrição perante o órgão de trânsito (art. 1361, §1o. do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro). O fato de constar alienação fiduciária registrada apenas no Sistema Nacional de Gravames (SNG) não atende a exigência legal supracitada. 2 – Ação de busca e apreensão. Veículo em nome de terceiro. O rito processual da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/1969 é destinado a quem tem a propriedade fiduciária constituída mediante registro próprio. O registro de veículo, objeto de contrato de alienação fiduciária, em nome de terceiro estranho à lide constitui óbice ao processamento da ação de busca e apreensão, de modo que o provimento pretendido se mostra inadequado. Ausente, pois, o interesse de agir, que é pressuposto processual específico para o rito adotado. Correta, pois, a extinção do processo com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC. 3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do Tribunal de Justiça da Bahia, sustentando que, mesmo que o veículo esteja registrado em nome de terceiro, é possível ser deferida a liminar de busca e apreensão ante a eficácia e validade do contrato firmado entre as partes. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. Ao final, requer que todas as intimações sejam feitas em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID 74876722). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061 (ID 74876722). Indefiro, porém, o mesmo requerimento em relação ao advogado RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394, tendo em vista a ausência de procuração em seu nome. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025